Tribunal: TJSP
Processo: 1018895-72.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018895-72.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
FILIPE DE ANDRADE TELLES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SPE OLÍMPIA
Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
2
Embargos de Declaração no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Embargante: Filipe de Andrade Telles
Embargada: SPE Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A
Voto no 15.990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão, obscuridade e
contradição, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu provimento à apelação interposta pela embargada. Inconformado, o
embargante aponta omissão, obscuridade, e contradição no V. Acórdão.
Sustenta que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da embargada;
que houve atraso de mais de 1 (um) ano na entrega do imóvel; que prazo de
tolerância fixado em dias úteis viola os princípios da boa-fé, da transparência
e do direito à informação. Assim, o v. Aresto contraria a Súmula no 543 do C.
STJ e a no 02 desta E. Corte. Argumenta que em casos idênticos esse
colegiado manifestou entendimento diverso ao aqui proferido. Assevera que a
embargada não cumpriu o pagamento acordado no distrato. Defende que a
condenação por danos morais deva ser mantida e que é beneficiário da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
3
gratuita. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a validade do distrato firmado entre as partes, de modo a afastar
a tese veementemente defendida pelo embargante, não havendo se falar em
indenização por danos morais em razão da rescisão operada pela transação
que produziu todos os efeitos do ato jurídico perfeito.
Com efeito, constou expressamente: “No mais, verifica-
se que o autor celebrou promessa de compra e venda com a ré para
aquisição da unidade autônoma no 1207, do empreendimento Olimpia
Park Resort
Torre A (fls. 17/30), posteriormente rescindido pelo
distrato de fls. 204/205, segundo o qual a vendedora devolveu ao
comprador a quantia de R$ 9.127,15, em 14 prestações de R$ 651,94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
4
É certo que a formalização do distrato obedeceu ao
prescrito no artigo 472 do Código Civil, conforme o respectivo
instrumento.
Muito embora a liberdade de contratar seja
relativizada pelo princípio da função social do contrato, nos moldes do
artigo 421 do Código Civil, pelo mínimo de certeza e segurança jurídica
que devem animar o ato jurídico, continua em vigor o princípio pelo qual
o contrato rege a relação de direito material entre as partes.
Consoante o artigo 849 do Código Civil, a transação
produz os mesmos efeitos da coisa julgada e do ato jurídico perfeito,
somente anulável por algum dos vícios do negócio jurídico.
O autor não alega, sequer comprova, qualquer defeito
do negócio jurídico a ensejar a nulidade do distrato, limitando-se a
afirmar que a retenção é abusiva.
Assim, o principal efeito da transação se traduz na
imutabilidade do quanto disposto pelos distratantes e na impossibilidade
de se discutir novamente tais disposições.
Se assim é, ao autor não é mais dado questionar os
termos do contrato original, por extinto, muito menos o valor do distrato,
diante da ampla e geral quitação que se deram os litigantes.
Oportuna a menção à jurisprudência deste Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
5
“COMPRA E VENDA Pedido de danos materiais
Partes que celebraram distrato - Autor que concedeu plena quitação de
todos os valores, renunciando ao direito de reclamar qualquer
indenização em juízo ou fora dele. Ausência de abusividade - Prevalência
do instrumento de distrato Ato jurídico perfeito - Impossibilidade de
discussão da relação jurídica originária, pena de privilegiar a
insegurança jurídica
Inteligência do art. 472 do CC - Sentença
reformada
Recurso
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0035048-21.2012.8.26.0577; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/01/2017; Data de Registro: 30/01/2017).”
A majoração dos honorários advocatícios cumpre o
disposto no art. 85, § 11, do CPC, porém não modifica ou afasta a benesse
concedida ao autor (fl. 76).
Assim, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou
contradição no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pelo
embargante, o que força a remetê-lo à via adequada, não se prestando o
presente recurso para a finalidade almejada.
Tampouco se vislumbra, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
6
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
7
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
8
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018895-72.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 15990
9
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR